Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-35.2021.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN ANUAL – Exercícios de 20015, 2017 E 2018 – Extinção em razão da nulidade da CDA – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 60,16 para setembro de 2020, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.209,55 - Recurso não conhecido,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN ANUAL – Exercícios de 20015, 2017 E 2018 – Extinção em razão da nulidade da CDA – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 60,16 para setembro de 2020, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.209,55 - Recurso não conhecido, com observação quanto a possibilidade de exame pelo juízo de origem como embargos infringentes.